Tribunal: TJSP
Processo: 1502277-90.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
res de sua definição jurídica. Réus surpreendidos por policiais enquanto mantinham o ofendido subjugado, em poder deles, e na posse do produto da subtração. presunção de responsabilidade e inversão do ônus probatório. Condenação mantida.
Dosimetria. Circunstâncias judiciais devidamente sopesadas pelo D. Juiz Sentenciante quanto ao réu Tiago. Pena-base corretamente fixada. Majorante relativa à restrição de liberdade caracterizada. Acusados mantiveram a vítima subjugada por lapso temporal expressivo, aproximadamente 35 minutos, muito superior ao necessário para a consumação do crime. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante Tiago adequadamente estabelecido, diante da gravidade concreta da conduta e reincidência específica do agente. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 1502277-90.2022.8.26.0535; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras da vítima, testemunha e policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Dolo evidenciado. Configurado o crime de roubo com todas as

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras da vítima, testemunha e policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Dolo evidenciado. Configurado o crime de roubo com todas as elementares de sua definição jurídica. Réus surpreendidos por policiais enquanto mantinham o ofendido subjugado, em poder deles, e na posse do produto da subtração. presunção de responsabilidade e inversão do ônus probatório. Condenação mantida.
Dosimetria. Circunstâncias judiciais devidamente sopesadas pelo D. Juiz Sentenciante quanto ao réu Tiago. Pena-base corretamente fixada. Majorante relativa à restrição de liberdade caracterizada. Acusados mantiveram a vítima subjugada por lapso temporal expressivo, aproximadamente 35 minutos, muito superior ao necessário para a consumação do crime. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante Tiago adequadamente estabelecido, diante da gravidade concreta da conduta e reincidência específica do agente. Recurso a que se nega provimento.